Tribunal: STF
Processo: Rcl 67065
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por E. C. P. F. S. I. A., contra decisão proferida pela 2ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo e pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000884-41.2019.5.02.0462, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48, nas ADI’s ns. 5.625, 3.961 e 5.766 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral). 



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere a “reclamatória trabalhista ajuizada por T. R. O. A. contra E. C. P. F. S. I. A.” em que “o autor pretendeu [que] fosse descaracterizada a sua contratação, como advogado, através de prestação de serviços autônomos, para reconhecer o vínculo de emprego supostamente existente entre as partes, no período de 15.5.2017 a 22.3.2019, com o pagamento das verbas trabalhistas correlatas” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que em contestação “foi esclarecido que os serviços autônomos de advogado foram prestados de forma esporádica, dependendo da pauta de audiência, uma vez que o beneficiário atuava como audiencista. O contrato não era intuito personae, ou seja, jamais existiu pessoalidade no desempenho das tarefas contratadas, de modo que o autor tinha plena autonomia para a sua realização, podendo transmiti-las a quem quer que fosse, caso não pudesse desempenhá-las. Inclusive, o beneficiário tinha autonomia para se dedicar a processos particulares” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta que o “ora reclamante apresentou nos autos a relação de funcionários, na qual não consta o nome do beneficiário nem de qualquer outro advogado, considerando-se que se trata de uma sociedade individual de advocacia. Além disso, juntou recibos de pagamentos pelos serviços pontualmente prestados, que mesmo que contestados naquela reclamatória, não teve impugnado pelo beneficiário aqueles condizentes aos meses de 1º.11.2017 e 1º.9.2017, 31.8.2017 e 25.1.2019, 1º.8.2017, 8.2.2019 e 14.12.2018, nos quais é destacada a prestação de serviços autônomos como advogado audiencista” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “a sentença prolatada em 22.10.2021 entendeu presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT e, portanto, reconheceu a existência de um contrato de trabalho entre as partes, o que efetivamente não procede” (fl. 4, e-doc. 1).



    A sentença reclamada foi decidida nos seguintes termos (e-doc. 20):



    “Reconhecida a prestação de serviços, incumbia ao reclamado demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do reclamante. 



    Em audiência, a preposta confessou que o reclamante não tinha autonomia para nomear pessoas para realizar as atividades em lugar dele, pois declarou que a pessoa que ele chegou a indicar era, na verdade, uma advogada que já prestava serviços ao escritório como “freelancer”. Confessou, também, que os serviços eram prestados semanalmente, e, não, de forma esporádica, como declarado em contestação.



    A única testemunha do reclamado não confirmou a tese defensiva. Além de ter se mostrado recalcitrante e evasiva, demonstrou desconhecimento em relação à maioria dos fatos que lhe foram perguntados, além de ter feito declarações contrárias à confissão do próprio réu. 



    (...)



    Portanto, tenho por presentes os requisitos do art. 3º da CLT, pelo que reconheço o vínculo de emprego do reclamante com o reclamado, de 15/05 /2017 a 22/03/2019, na função de advogado.”



    O acórdão reclamado destaca (e-doc. 20):



    “Assim, em decorrência do julgamento da ADI 5.766 pelo Supremo Tribunal Federal, na data de 20/10/2021 que declarou inconstitucionais os artigos 790-B, caput, e §4º, e artigo 791-A, §4º, todos da CLT, cuja decisão tem efeito vinculante (art. 102, § 2º, da Constituição Federal de 1988), dou provimento ao recurso do autor para excluir da condenação os honorários de sucumbência a favor do patrono da reclamada.”



    Informa que a sentença reclamada “desconsidera que todo trabalhador se submete, de alguma forma à dinâmica empresarial de quem contrata seus serviços, pois a empresa é a beneficiária final dos serviços prestados, de sorte que ela pode perfeitamente supervisionar e determinar a forma de execução das atividades” (fl. 8, e-doc. 1).



    Sustenta que, no caso, “trata-se de um profissional com formação em nível superior, advogado, atuante da área trabalhista e, portanto, considerado hipersuficiente que, por sua escolha e vontade, celebrou contrato de natureza cível para prestação de serviços como profissional liberal autônomo, sem evidência de coerção ou falta de consentimento, aliás, contando com alto padrão remuneratório para a época, o que exclui qualquer possibilidade de anulação do negócio jurídico pelas hipóteses do artigo 166 do CC” (fl. 8, e-doc. 1).



    Afirma que “o comportamento do beneficiário é completamente contraditório e vai de encontro à boa-fé expressada entre as partes no momento da contratação, chocando-se diretamente com os anos de serviço prestado mediando acordo celebrado entre as partes e com seu consentimento. A hipótese dos autos se enquadra perfeitamente na proibição do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pressupondo que ‘a ninguém é dado valer-se de determinado ato, quando lhe for conveniente e vantajoso, e depois voltar-se contra ele quando não mais lhe interessar’” (fl. 9, e-doc. 1).



    Dispõe que “as partes interpuseram recurso ordinário, não tendo o escritório êxito no seu conhecimento. No entanto, ao apreciar o recurso da parte beneficiária, a 1ª Turma do TRT da 2ª Região deu provimento para excluir da condenação o pagamento de honorários de sucumbência a favor do patrono da ora reclamante, pautando-se na ADI 5.766 do STF, em interpretação completamente equivocada do precedente vinculante” (fl. 9, e-doc. 1).



    Aduz que, “quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, estes somente serão pagos se o credor provar, no prazo e condições estabelecidos no art. 791-A, § 4º, da CLT, que desapareceu a condição de hipossuficiência do trabalhador, não cabendo à autoridade coatora afastar de caráter absoluto a responsabilidade da autora apenas por ser beneficiária da gratuidade pelas despesas sucumbenciais” (fl. 10, e-doc. 1).



    Argumenta que “o processo se encontra atualmente em fase de execução de decisão que foi parcialmente procedente à reclamatória trabalhista, e o fundamento jurídico utilizado para a formação do título executivo foi considerado incompatível com a CRFB em julgamentos vinculantes proferidos por esta Corte, como ocorrido in casu, restando reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial que sustenta a execução em curso” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a Justiça do Trabalho não observou a suspensão de exigibilidade dos honorários advocatícios do beneficiário da gratuidade de justiça” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer “o deferimento do pedido cautelar, com base no art. 989, II, do CPC, a fim de que se determine a suspensão da execução da reclamatória trabalhista n. 1000884-41.2019.5.02.0462, até que haja o julgamento em definitivo da presente Reclamação” (fl. 25, e-doc. 1).



    No mérito, pede que “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação Constitucional, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 – Tabela de Repercussão Geral), bem como contrária a ADI 5.766/DF” (fl. 25, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, a reclamante alega ofensa à ADPF n. 324, à ADC n. 48, à ADI n. 5.625, à ADI n. 3.961, à ADI n. 5.766 e ao Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema de Repercussão Geral n. 725). 



    3. Consta nos autos certidão de trânsito em julgado (fl. 2, e-doc. 7) datada de 11.3.2023, e a presente reclamação constitucional foi protocolada neste Supremo Tribunal no dia 3.4.2024.



    Desse modo, as questões levantadas pela reclamante na presente ação encontram-se acobertadas sob o manto da coisa julgada. 



    O art. 988, § 5º, I, do CPC dispõe ser inadmissível a reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e a Súmula 734 do Supremo Tribunal Federal prevê:



     “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Esta Corte tem decidido nesses termos:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 38.933-AgR-segundo/MG, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 02.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.028-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, e no art. 161, ambos do RISTF, pois o trânsito em julgado de decisão reclamada em data anterior ao ajuizamento de reclamação constitucional impossibilita seu processamento nesta Corte. 



    Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente